Tribunal: TJMT
Processo: 0002824-23.2012.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002824-23.2012.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Inventário e Partilha, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCIMAR LACERDA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 925.901.011-04 (APELANTE), LUIS FILIPE OLIVEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 614.651.001-72 (ADVOGADO), ALESSANDRA CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 630.570.851-72 (ADVOGADO), JOSE CARLOS PERES DA SILVA - CPF: 109.712.201-82 (APELADO), LUIS FILIPE OLIVEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 614.651.001-72 (ADVOGADO), KAROLINE ROCHELLE LACERDA PERES - CPF: 033.977.321-90 (APELADO), SEBASTIAO PEREIRA BUQUIGARE JUNIOR - CPF: 721.034.181-15 (ADVOGADO), SUELEN CRISTINA DA SILVA LIMA - CPF: 036.501.821-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS - CPF: 836.363.661-49 (ADVOGADO), MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS - CPF: 836.363.661-49 (ASSISTENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESPÓLIO DE JOSÉ CARLOS PERES DA SILVA (APELADO), LUCIMAR LACERDA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 925.901.011-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), KAROLINE ROCHELLE LACERDA PERES - CPF: 033.977.321-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS EDUARDO LACERDA PERES - CPF: 054.409.241-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA – INVIABILIDADE – APLICAÇÃO DO ART. 622, II, DO CPC/2015 – REMOÇÃO DA INVENTARIANTE – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO
.

Quando, apesar de intimado, o inventariante não dá

andamento regular ao Inventário (art. 622, II, do CPC), impõe-se a sua remoção, e não a extinção da lide por abandono da causa.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Inventário extinta sem julgamento do mérito, com amparo no art. 485, IV e VI, do CPC.

O apelante se insurge contra o fundamento da sentença de inércia da inventariante uma vez que há herdeiros e bens a inventariar. Acrescenta que a Fazenda Pública Estadual tem interesse no prosseguimento do feito por ser fiscal do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos – ITCD, bem como que a situação fiscal do
de cujus
é irregular.

Alega que quando a inventariante não dá o devido andamento ao processo de Inventário impõe-se a sua remoção.

Contrarrazões não apresentadas (ID. 121833510).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se absteve de manifestar por ausência de interesse público a justificar sua intervenção (ID. 131631192).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelante se insurge contra a sentença que extinguiu a Ação de Inventário sem julgamento do mérito por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular bem como de interesse processual.

Aduz que a medida adequada era a remoção da inventariante e sua substituição por outro herdeiro ou por inventariante dativo.
Acrescenta que a Fazenda Pública Estadual tem interesse no prosseguimento do feito por ser fiscal do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos – ITCD.

O juízo de origem consignou o seguinte:

Conforme relatado, a inventariante deixou de dar prosseguimento ao feito, encontrando-se os autos sem a apresentação dos documentos necessários ao andamento do inventário e devida regularização dos herdeiros, não se justificando a desídia em cumprir as providências descritas no art. 618, do CPC, melhor delineadas no decisum retro.

Deveras, não há informações acerca de eventual interesse na remoção da atual representante do espólio, ou ainda a intenção de eventuais interessados em assumir o encargo.

Ainda que assim não se entendesse, inegável reconhecer a patente inviabilidade de prosseguimento do feito, eis que pendentes providências exclusivas da inventariante no regular deslinde da causa, dentre eles, a regularização da representatividade processual e ausência dos documentos necessários, demonstrando, a toda evidência, a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, daí se aplicando a sanção processual ínsita no art. 485, IV, do CPC.

O art. 622, inciso II, do CPC, assim estabelece:

Art. 622. O inventariante será removido de ofício ou a requerimento:

II - se não der ao inventário andamento regular, se suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios;

Portanto, no caso concreto era necessária a remoção da inventariante, respeitado o contraditório, conforme enuncia o art. 623 do CPC.

Importante ressaltar que no processo de Inventário, além dos interesses meramente individuais dos herdeiros, há também os da Fazenda Pública. A lide deve ser concluída com a partilha dos bens.

Desse modo, a extinção sem resolução de mérito deve ser sempre a última alternativa.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. EXTINÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE PÚBLICO. REMOÇÃO DO INVENTARIANTE. CREDOR DE HERDEIRO. 1. A inércia do inventariante enseja sua remoção (art. 995, II, do CPC) ou o arquivamento dos autos. É imprópria a extinção do feito sem julgamento do mérito, nos termos do art. 267, II, do CPC, já que o inventário é de interesse público, guardando peculiaridades próprias que não se coadunam com a norma em questão. 2. Recurso especial conhecido e provido.
(REsp 1537879/PR, relator ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgamento em 26/04/2016, DJe de 06/05/2016).

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento da demanda.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022